Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705428-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: ADELINO ALVES LEITE REQUERIDO: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA DESPACHO ID 24322687. Novamente vem a parte credora apresentar pedido a esse Relator de cumprimento de sentença, ainda que por via transversa, porque agora se requereu a expedição de ofício ao juízo onde prolatada a sentença para que se dê início a pedido de cumprimento de sentença. Por se tratar de terceiro pedido de mesma natureza e como tendo precluído o prazo para interposição de recurso referente à decisão prolatada em 25.02.2021, determino o arquivamento dos autos, sem o exame da expedição do ofício requerido. Com mais razão ainda quando impetrado Mandado de Segurança (ver ID 86928837 na origem) ao invés de pedido de cumprimento de sentença, o que demonstra a falta de conhecimento jurídico da patrona do credor. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.